Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705966-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO DOBBIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILÁRIO BONETTI contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0701359-08.2019.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra EDUARDO AUGUSTO DOBBIN: 1. Anote-se a tramitação do feito sob prioridade legal, visto ter o executado mais de 60 anos, conforme informado em ID112783063. 2. Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema SisbaJud em ID111530081, em 8 de dezembro de 2021. Apresentou o executado Eduardo Augusto, em petição de ID112783063, impugnação à penhora dos valores encontrados em suas contas bancárias, alegando impenhorabilidade da verba por se tratar de benefício recebido a título de aposentadoria pelo INSS. O exequente apresentou resposta em ID115676385 e fez outros requerimentos. É o breve relatório. Dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC, que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". A penhora SisbaJud de ID111530081 bloqueou os seguintes valores em contas do executado Eduardo Augusto: a) 2.438,92, vinculada ao Banco Agibank; b) R$ 72,13, vinculada a Caixa Econômica Federal; e c) R$ 1.310,60, vinculada ao Banco do Brasil. Foram apresentados extratos bancários do Banco do Brasil (ID113109133 e ID113109134) e do Agibank (ID113109135) indicando a existência de depósito em conta com origem do INSS. Tais valores são protegidos pela impenhorabilidade garantida por lei. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado para considerar impenhorável a quantia encontrada via SisbaJud (R$ 3.821,65). Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência ao executado da totalidade da verba penhorada, para conta bancária a ser indicada pela parte, que deve ser de sua titularidade ou de patrono devidamente constituído nos autos, com procuração para dar e receber quitação. 3. Prosseguindo com a análise dos demais pedidos do exequente de ID115676385, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, quando estes não atingirem patamar cuja o remanescente não deixe ao executado valores para uma vida digna, sua e de sua família, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. [...] Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente de penhora do benefício do executado junto ao INSS. 4. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, pois vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 5. Aguarde-se o prazo final de impugnação da executada Camila Cássia para posterior conversão da penhora em pagamento e análise do pedido de utilização da ferramenta "teimosinha" em suas contas. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o novo CPC deu tratamento diverso à matéria de impenhorabilidade, permitindo a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar; 2) o processo se alonga desde o ano de 2019, sem que o agravado tenha se disposto a indicar qualquer bem passível de constrição ou realizado proposta de acordo para se ter a obrigação adimplida; 3) o agravado recebe duas pensões, por tempo de contribuição e por morte, que somam o valor médio de R$ 7.000,00; 4) atualmente, a dívida é de R$ 9.699,20; 5) a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça entende que há legalidade da penhora incidente no salário, desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento), sob pena de se ferir o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana; 6) o agravado limita-se a informar que os proventos da aposentadoria são destinados aos alimentos, remédios e moradias, mas não se digna a juntar qualquer comprovante capazes de mostrar os referidos gastos; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 8) no mérito, o agravo deve ser provido para que seja penhorado 30% do benefício recebido pelo agravado e, ainda, penhorado 30% do valor bloqueado por meio do SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID. 33036619). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de autorizar a penhora de 30% dos benefícios do INSS recebidos pelo agravado e da verba encontrada por meio do SISBAJUD. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ainda que a jurisprudência tenha admitido o desconto em folha de pagamento para quitar débitos de natureza não alimentar, é importante que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO. PENHORA DE SALÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Muito embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a penhora de parcela do salário, bem como reconheça a legalidade de descontos em folha de pagamento na hipótese de empréstimo consignado, torna-se inviável o acolhimento do pedido de constrição salarial, quando o conjunto fático-probatório revela que a executada figurou como beneficiária de pensão por morte já cessada, inexistindo nos autos elementos que indiquem a percepção de algum tipo de remuneração. (Acórdão 1376826, 07255002620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA. PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. 3. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375256, 07274507020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, embora demonstrado que o agravado recebe pensões pelo INSS, não há ainda nos autos informações sobre as suas despesas mensais, impossibilitando, neste momento processual, a fixação de percentual dos benefícios a serem penhorados sem que se comprometa o sustento do devedor e da sua família. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389533, 07290087720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser oportunizado o contraditório ao agravado, a fim de subsidiar a análise dos direitos envolvidos, quais sejam, o direito material do credor e a sobrevivência digna do devedor. Ademais, não se vislumbra, no caso dos autos, o perigo da demora, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora